Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008099-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUDIO GOMES DA SILVA - CPF: 990.534.031-91 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), EDINEIA MATOS MOREIRA 00926500155 - CNPJ: 33.393.351/0001-69 (RECORRIDO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1008099-81.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: LUDIO GOMES DA SILVA.

RECORRIDO: EDINEIA MATOS MOREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – DECADENCIA – AFASTADA – SERVIÇOS MECANICOS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALTA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, reconhecendo a ocorrência de decadência, julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória por danos morais e materiais promovida pela parte recorrente em desfavor das recorridas, em decorrência de vício/defeito apresentado nos serviços de conserto mecânicos realizados na motocicleta da parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência de decadência.

2. Da responsabilidade civil.

3. Da prova dos danos morais e materiais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da inocorrência de decadência.

Acolho tal proposta recursal, para o fim de afastar a prescrição, eis que o caso em testilha é de aplicação do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), pois se trata de ação indenizatória, tendo por lastro defeito na prestação de serviços mecânicos realizados pela parte recorrente, e constatado após o transcurso do lapso temporal ditado pelo art. 26, inc. II, do mesmo Estatuto Consumerista (90 dias), pois este prazo diz respeito a vícios aparentes ou de fácil constatação, senão vejamos:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Com efeito, é de se esclarecer que, ao longo da instrução processual, ficou comprovado que a parte recorrente não impugna que o problema automotivo ocorrido no veículo que esteve sob os seus cuidados técnicos, decorreu de defeito do serviço mecânico realizado, restando evidente a adequação do caso em exame recursal ao disposto no aludido art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, assim escrito:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS APRESENTADOS NO IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Precedentes. 2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, aplica-se ao caso o artigo 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para se requerer a reparação dos danos experimentados, lapso temporal não decorrido no caso sub examine. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06893368820198090000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020)

2.
Da responsabilidade civil.

Rejeito a pretensão da parte recorrente, eis que, a parte recorrente postula a recorrida à restituição do valor pago pelo conserto da motocicleta realizado pela empresa recorrente, e danos morais, em razão do defeito na prestação do serviço mecânico, porém, ao longo da instrução processual, esse quadro fático não foi corroborado pelo mesmo.

Com efeito, a Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que os serviços prestados pela oficina recorrente foram defeituosos, e que não foram sanados, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de vício do produto.

3.
Da prova dos danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

4.
Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a ocorrência da decadência, julgando, porém, improcedente o pedido de restituição de danos materiais, com fulcro no que dispõe o inciso I do art. 269 do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023